Tribunal: TCU
Processo: 024.219/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 677155, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 677155, função null, que teve como objeto ACOES DE SOCORRO, ASSISTENCIA E RESTABELECIMENTO DE SERVICOS ESSENCIAIS (no da TCE no sistema: 1315/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1813/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em desfavor de Clécio Luís Vilhena Vieira (Prefeito na gestão de 2013- 2016), de Paulo de Oliveira dos Santos (Comandante da Guarda Civil Municipal de 17/06/2013 a 16/07/2014), de Charles William de Sousa Rui Seco (Comandante da Guarda Civil Municipal de 15/07/2014 a 19/02/2015) e de Diego da Silva Nobre (responsável financeiro da Guarda Civil Municipal de 10/12/2013 a 03/07/2015), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Macapá (AP) por meio do Termo de Compromisso 091/2013, Siafi 677155, o qual teve por objeto a adoção de ações de socorro, assistência e restabelecimento de serviços essenciais, tendo vigido de 10/12/2013 a 09/12/2014; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 07/02/2015 (termo final para apresentação da prestação de contas) e 25/03/2021 (emissão do Parecer Técnico 21/2021, peça 8); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 53-55) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 56), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1. Processo TC- Processo 024.219/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Charles William de Sousa Rui Seco (XXX.724.162-XX); Clecio Luis Vilhena Vieira (XXX.755.042-XX); Diego da Silva Nobre (XXX.367.532-XX); Paulo de Oliveira dos Santos (XXX.920.412-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Guarda Municipal de Macapá. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.